Tribunal: TJSP
Processo: 0102161-45.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Não incidência do "princípio da insignificância".
DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras porque amplamente prestigiadas pelo acervo probatório. Diminuição unicamente da privativa por erro de cálculo. Benesse do CP, art. 44 e

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Não incidência do "princípio da insignificância".
DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras porque amplamente prestigiadas pelo acervo probatório. Diminuição unicamente da privativa por erro de cálculo. Benesse do CP, art. 44 e regime aberto no descumprimento, preservados.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0102161-45.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JORGE HAMILTON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, para diminuir a pena privativa a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantida, no mais, a
sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102161-45.2017.8.26.0050 -Voto no 14721
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0102161-45.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 12a VARA CRIMINAL
Apelante: JORGE HAMILTON DA SILVA
Corréu: Antônio Nelson Silva dos Santos (autos suspensos - CPP, art. 366)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Eva Lobo Chaib Dias Jorge
VOTO no 14721
FURTO QUALIFICADO TENTADO (ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). RECURSO
DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas. Não incidência do “princípio da insignificância”.
DOSIMETRIA.
Manutenção
das
qualificadoras
porque
amplamente prestigiadas pelo acervo probatório. Diminuição
unicamente da privativa por erro de cálculo. Benesse do CP,
art. 44 e regime aberto no descumprimento, preservados.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
JORGE HAMILTON DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo
da 12a Vara Criminal de São Paulo, que o condenou às penas de 1 ano, 4
meses de reclusão e 5 dias-multa, no piso - substituída, a privativa, por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102161-45.2017.8.26.0050 -Voto no 14721
3
com regime aberto em caso de reversão -, como incurso no CP, art. 155, §
4o, I e IV, c.c. o art. 14, II, pleiteando absolvição, por atipicidade da conduta
- com lastro no princípio da insignificância - e, de forma subsidiária,
alijamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e redução pela
tentativa no grau máximo.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 14/11/17, por volta
das 4h20min, agindo em conluio com Antônio Nelson Silva dos Santos -
autos suspensos nos termos do CPP, art. 366 - tentou subtrair, mediante
rompimento de obstáculo, bebidas alcoólicas, energéticos, balas e um
botijão de gás, com avaliação total de R$ 420, do estabelecimento comercial
Restaurante Oliveira Gril.
Interrogado, alegou que caminhava em companhia de
Antônio, quando avistou o bar aberto, com mercadorias do lado externo.
Ingressou no estabelecimento e, junto com aquele, colocou vários objetos na
sacola; na saída, foi surpreendido pela polícia.
O PM Vinícius realizava patrulhamento rotineiro, quando
visualizou um indivíduo carregando um botijão de gás e outro na posse de
uma sacola, com várias bebidas, o que lhe causou estranheza, diante do
horário. Realizada abordagem, o Apelante não informou a procedência dos
bens. Próximo ao local, avistou um estabelecimento com a porta arrombada,
cuja proprietária compareceu e identificou os bens subtraídos.
Como se vê, acervo probante impecável, composto pelo
inexorável depoimento do miliciano, cujas palavras merecem crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102161-45.2017.8.26.0050 -Voto no 14721
4
mormente na hipótese, em que houve a certeza visual do delito, pois
JORGE foi surpreendido em pleno iter criminis, como raramente ocorre em
casos quejandos, basta à procedência, não remanescendo qualquer dúvida
quanto à inculpação, tanto que a Defesa pugna pelo reconhecimento do
“princípio da bagatela”.
Sem razão, contudo.
Construção jurisprudencial e doutrinária, delimita a
tipicidade por eventual ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, apenas
em hipóteses especialíssimas e deve ser analisado em correlação com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal,
para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu
caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: “(I)
mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social
da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV)
inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n.
84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no
REsp 1441116/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe
02/10/2014).
Verifica-se, assim, que o valor do bem não é o único
elemento para se aferir a causa supralegal. Na hipótese, não se pode afirmar
ser mínimo o grau de reprovabilidade da conduta de agente, que ostenta
condenações por idênticas infrações e arromba porta de estabelecimento
comercial para subtração de bens, demonstrando ousadia e desdém ao
alheio, circunstância incompatível com o combatido postulado.
Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre
Desembargador CARLOS BUENO: “(...) Imagine-se o Poder Judiciário decidir
que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas interessadas,
pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, sem dúvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102161-45.2017.8.26.0050 -Voto no 14721
5
dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia. O que se deve levar
em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se qualquer rigor, agora sim vindo à
tona a insignificância da coisa furtada. Ao invés de pena corporal, por exemplo, uma
pecuniária, quando possível” (Apel. 0000012-48.2012.8.26.0663, 10a Câmara de Direito
Criminal, j. 06/12/2012).
No mais, a despeito do inconformismo defensivo,
intocáveis as qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de
obstáculo, porquanto amplamente prestigiadas pela prova oral, que
expressamente fez referência à participação de outro indivíduo, assim como
ao arrombamento da porta do estabelecimento, comprovada no laudo de fls.
239/242, que constatou: “(...) no Terço Anterior do imóvel, a destruição/rompimento
de obstáculos caracterizados pelo arrombamento de uma porta de aço, modelo enrolar
medindo aproximadamente 2,50 metros de largura X 4,5 metros de comprimento”.
Dosimetria
As iniciais partiram elevadas de 1/6 - 2 anos, 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa -, porque considerada uma das qualificadoras para
configuração do tipo e a outra como circunstância judicial desfavorável,
além dos maus antecedentes - comprovados pela certidão de fls. 248/252 -,
implicitamente compensados com a atenuante da confissão (englobada nesta
etapa), o que se preserva.
Ausentes agravantes.
Na derradeira, por força do conatus, operou-se o
decréscimo de 1/2, proporcional ao iter criminis percorrido, notadamente
porque conseguiu ingressar no bar e arrombar a porta, sendo detido em
poder de alguns bens, apenas não consumando o delito pela pronta ação da
força pública, restando 1 ano, 2 meses (e não 4 meses) de reclusão e 5 dias-
multa, de forma definitiva, à guisa de variáveis.
A privativa foi substituída por uma restritiva de direitos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102161-45.2017.8.26.0050 -Voto no 14721
6
despeito de socialmente não recomendável, o que não pode ser alterado, em
respeito do non reformatio in pejus, com regime aberto em caso de
reversão, pelo que nada mais pode pretender.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir a pena privativa a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica